Tribunal: TJDFT
Processo: 0711404-92.2020.8.07.0015
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE FALÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DEPÓSITO DA REMUNERAÇÃO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL. ARTIGO 24 DA LEI N. 11.101/2005. PROTESTO ESPECÍFICO. IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR. SÚMULA 361 DO STJ. NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para exercer suas atribuições, ao administrador é devida uma remuneração, nos termos do artigo 24 da Lei no 11.101/05, que deverá ser custeada pela massa falida, consoante disposto no artigo 25 da supracitada norma legal.
2. Em situações excepcionais, em que há suspeita de que a massa falida não terá condições sequer de arcar com o valor da remuneração do administrador judicial, exige-se do credor que pleiteia a decretação da quebra que antecipe o valor daquela remuneração, mediante caução a ser prestada nos autos.
3. É prescindível o protesto especial para a formulação do pedido de falência, consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.
4. A teor do enunciado de Súmula no 361 do STJ, "A notificação do protesto, para requerimento de falência da empresa devedora, exige a identificação da pessoa que a recebeu."
5. Não há como se admitir, para fins de aparelhamento do pedido de falência, o protesto editalício realizado após tentativa de intimação do devedor em endereço comprovadamente errôneo e sem identificação da pessoa que se recusou a receber a notificação.
6. Recurso não provido.